Tribunal: STF
Processo: AP 1248
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de ANDERSON ZAMBIASI.



    A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 18/4/2023 a 24/4/2023, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de ANDERSON ZAMBIASI, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 38).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 50).



    Em 11/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ANDERSON ZAMBIASI, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 56):



    “3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em doze parcelas contínuas e mensais, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Sobreveio Ofício nº 12875/2024/GM/CGU, da Controladoria-Geral da União, informando que ANDERSON ZAMBIASI é servidor da Caixa Econômica Federal, requerendo assim o “compartilhamento do interior teor da Ação Penal 1248 (numeração única 0077168-86.2023.1.00.0000), com vistas a possibilitar a instrução de procedimento apuratório deflagrado no âmbito desta CGU.” (eDoc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    Sobre o compartilhamento de provas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui jurisprudência pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (ARE 1.189.218, Relator Min. LUIS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma), observadas a garantia constitucional do contraditório e a impossibilidade de utilização da prova emprestada como único elemento de convicção do julgador, razão pela qual DEFIRO o pedido de compartilhamento formulado pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União.



    Comunique-se à CGU.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente